Tribunal: TJSP
Processo: 2029918-44.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame: Advogada impetra habeas corpus em favor de Bruna Mathias, presa em regime fechado, alegando constrangimento ilegal por atraso na realização de exame criminológico necessário para progressão ao regime semiaberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da paciente em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame: Advogada impetra habeas corpus em favor de Bruna Mathias, presa em regime fechado, alegando constrangimento ilegal por atraso na realização de exame criminológico necessário para progressão ao regime semiaberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da paciente em regime fechado, enquanto não realizado o exame criminológico, configura constrangimento ilegal.
III. Razões de Decidir
3. O exame criminológico foi justificado no caso concreto devido à violência exacerbada do crime praticado, sendo necessário para aferir a ressocialização da sentenciada.
4. A Resolução no 36/2024 do CNPCP não tem poder de regulamentar dispositivos legais ou criar regras processuais penais, sendo um ato administrativo de caráter orientador.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A Resolução no 36/2024 do CNPCP não se sobrepõe ao interesse da sociedade e às particularidades do caso concreto. 2. Não há constrangimento ilegal pela manutenção da paciente em regime fechado enquanto aguarda exame criminológico.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §3o, segunda parte, c.c art. 14, inciso II, art. 29.
Lei de Execução Penal, art. 112, §1o.
Resolução no 36/2024 do CNPCP.